Tribunal: TJDFT
Processo: 0742595-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742595-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO. Na origem, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP ajuizou cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em face do INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO, tendo sido indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado pelo executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o benefício foi indeferido em decisão carente de fundamentação, o qual pode ser requerido a qualquer tempo; que não possui condições de efetuar o pagamento da verba honorária, daí porque requereu a concessão da gratuidade. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas no cumprimento de sentença. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. A parte executada requer concessão de gratuidade de Justiça. No mérito, apresenta proposta de parcelamento. Em resposta a exequente não concorda com o parcelamento e requer penhora por meio dos sistemas. Fundamento e decido. Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça à pessoa jurídica ré. Não há nos autos comprovação da hipossuficiencia alegada. À míngua de impugnação e de pagamento espontâneo, aplica-se a multa do art. 523, §1a do CPC e honorários advocatícios em 10% sobre a execução. A exequente informa o valor devido no montante de R$ 861.582,55. Nos termos do art. 854 do CPC, defiro a pesquisa de ativos e bens nos sistemas conveniados. Retornem os autos à tarefa consultar sisbajud.” De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o “juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, como visto, a gratuidade foi indeferida sem facultar à parte a comprovação de sua hipossuficiência econômica. Anoto, por outro lado, que a concessão da justiça gratuita não possui efeito retroativo. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator